Tribunal: TJPA
Processo: 0010423-51.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010423-51.2012.8.14.0028

APELANTE: MARIZETE FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0010423-51.2012.8.14.0028
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MARIZETE FREITAS DE OLIVEIRA.

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0010423-51.2012.8.14.0028
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MARIZETE FREITAS DE OLIVEIRA.

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVIL
em face da r. sentença prolatada pelo MMº JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE COMARCA DE MARABÁ/PA, nos autos de
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REQUERIMENTO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E/OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
, ajuizada por MARIZETE FREITAS DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

Afirma a autora que, exerce a função de faxineira e ficou impossibilitada de desempenhar suas funções laborais devido ao acidente de trabalho sofrido, no qual perdeu quase por completo o movimento da coluna, pescoço e penas, por isso, a empresa emitiu a Comunicação de Acidente de Trabalho — CAT

Narra que, em 27/08/2008, foi solicitado ao INSS o benefício do auxílio-doença, no qual foi mantido até em 04/01/2011. Acontece que, por continuar impossibilitada de exercer suas funções, a autora postulou novamente seu benefício, no qual foi mantido no período de 18/04/2011 a 10/09/2012, e posteriormente, cessado novamente pela perícia médica. Em razão da cessação do auxílio-doença acidentário, a autora foi obrigada a retornar à empresa e ela, não a recebeu, deixando-a sem qualquer assistência.

Assim, o autor ajuizou a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE NATUREZA PECUNIÁRIA, requerendo, a concessão da antecipação da Tutela para determinar que o INSS restabeleça de imediato o benefício auxílio-doença acidentário do autor. E no mérito, que o pedido seja ao final julgado procedente condenando o INSS a restabelecer o auxílio-acidente ou a conceder a aposentadoria por invalidez, desde a cessação indevida do benefício.

O pedido de tutela antecipada foi deferido. ID 12709911

O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS apresentou contestação. ID 12709914

A autora informou que o benefício foi novamente cessado em 07/05/2018, devido à realização da “operação pente fino”. Ao requer novamente seu benefício, junto a entidade ré, foi reconhecida novamente a incapacidade da segurada, pelos médicos da autarquia. Nessa oportunidade, o INSS passou a negar o benefício da Segurada alegando falta do período de carência, mesmo sabendo que os benefícios acidentários INDEPENDEM DE CARÊNCIA. ID 12710021

Conforme Decisão ID 12710027, foi indeferido os requerimentos da parte autora.

O perito DR. Lucio Rabelo, em seu lado, concluiu que, as alterações apresentadas pelo autor, não o incapacitam para o trabalho, bem como são passíveis de tratamento ortopédico e fisioterápico. ID 12710034

O Juiz de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pleito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, e declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno, por fim, a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme o disposto no art. 85, § 2º do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, vez que não há houve condenação da Fazenda Pública, conforme previsto no art. 496, do CPC.

Intime-se a parte autora via DJE/PA e a ré por remessa, devendo ainda a requerida providenciar o correto pagamento do perito nos autos.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente.

Cumpra-se. Registre-se.”

A autora interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, ID 12710048, aduzindo a inexistência de perícia médica, posto que compareceu para realizar o exame em meio a pandemia do COVID e o médico perito apenas lhe solicitou o nome e ficou separado por meio de um vidro, sem nenhum tipo de contato com a requerente.

Alega que o laudo pericial entendeu pela capacidade laboral da periciada e ainda afirmou que sua doença não era em decorrência de acidente de trabalho, mesmo tendo o próprio INSS, nas inúmeras perícias realizadas na recorrente afirmado que havia nexo causal entre a doença e o trabalho desenvolvido pela autora, tanto que concedeu benefício por duas vezes a requerente.

Ao final requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente o pedido da requerente.

A autarquia requerida foi intimada e
NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES
, porém alegou existência de erro material na sentença e requereu a correção para fina de os honorários periciais sejam pagos pelo Estado, considerando que a autora é beneficiaria da Justiça Gratuita
.
ID 12710051.

O Magistrado a quo, reconheceu o erro material e determinou que fosse providenciado o correto pagamento dos peritos. ID 12710053.

A Procuradoria de Justiça
DEIXOU DE SE MANIFESTAR
com fulcro no artigo 1º, II e IV, e artigo 2º, ambos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social. ID 12909594

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre a concessão dos benefícios por incapacidade:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(....)
§2º. O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao dia da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração
ou rendimento auferido pelo acidentário, vedada sua cumulação com qualquer aposentadoria.
(....)

Sabe-se que o auxílio-doença é um benefício concedido ao empregado que fica incapacitado totalmente ou parcialmente de exercer atividade que habitualmente exercia para o trabalho em virtude de acidente do trabalho ou doença advinda das condições de trabalho.

A apelante alega, nas suas razões recursais que, a incompatibilidade clínica entre as provas do processo e as informações prestadas pelo perito.

Inicialmente, frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista. Contudo, não vincula a atividade judicial, pois, havendo outros elementos probatórios nos autos que indiquem o contrário à conclusão pericial, é lícito ao magistrado desconsiderar o laudo do perito, fundamentando-se no princípio do livre convencimento.

No presente caso, a conclusão do laudo pericial (ID. 12710033) constante nos autos testificou que a segurada está apta para o trabalho, não apresentando restrição na capacidade laborativa.
In verbis:

“As alterações apresentadas pelo autor,
não o incapacitam para o trabalho,
bem como são passíveis de tratamento ortopédico e fisioterápico. Não gera, nas condições atuais, impedimento para o trabalho ou mesmo necessidade de afastamento pelo INSS. O autor deve procurar, caso não consiga, os órgãos competentes da justiça, para que tenha acesso ao tratamento que julga necessário, na rede pública. Não se pode criar um ciclo vicioso, aonde, o autor, não conseguindo atendimento médico na rede privada ou pública, busque como recurso, permanecer afastado pelo INSS de maneira temporária ou definitivamente. Na grande maioria das vezes, com o atendimento adequado, que é garantido a todo brasileiro pela Constituição Brasileira, o paciente pode evitar a evolução da doença e dessa maneira manter-se produtivo”.

Dessa forma, entendo que o conjunto probatório trazido nos autos não é robusto o suficiente para afastar a conclusão do laudo pericial.

Ressalte-se,
in casu
, que o perito, mantendo-se equidistante das partes, após análise minuciosa da situação do autor, respondeu aos quesitos e fundamentou suas conclusões, merecendo, assim, prestígio o laudo decorrente da sua atividade.

Nesse diapasão a jurisprudência pátria tem decidido, quanto ao tema em demandas semelhantes, a corroborar tais entendimentos:

DIREITOS PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (1) RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU A AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DA FALANGE DISTAL DO TERCEIRO DEDO DA MÃO DIREITA – CID S68.1 – DIAGNÓSTICO QUE NÃO DETERMINA A INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL
– SEGURADO CONSIDERADO APTO PARA O TRABALHO DE OPERADOR DE MÁQUINA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (2) ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INALTERADO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL – ISENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.213/91. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 6ª C. Cível - 0012406-14.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR RENATO LOPES DE PAIVA - J. 19.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00124061420198160019 Ponta Grossa 0012406-14.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 19/02/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

Desse modo, é forçoso reconhecer a inexistência do direito à concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez reclamado, uma vez que não está caracterizada doença ocupacional que denote a incapacidade parcial e definitiva do autor decorrente de acidente de trabalho.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023